Tribunal: TJDFT
Processo: 0733978-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS CONDICIONADA A PRECLUSÃO DA DECISÃO. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora no rosto dos autos, mas condicionou a expedição dos ofícios de comunicação da constrição à preclusão da decisão. O agravante requer a expedição imediata dos ofícios, alegando risco à efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar a expedição imediata dos ofícios de comunicação da penhora no rosto dos autos, independentemente da preclusão da decisão que a deferiu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora no rosto dos autos é medida assecuratória que garante preferência no levantamento de valores futuros.
4. A comunicação da penhora aos juízos onde tramitam os processos indicados reforça a utilidade da medida e evita prejuízos à execução, pois a postergação da comunicação pode permitir movimentações processuais que frustrem a satisfação do crédito, como levantamento por outros credores ou pelo próprio executado.
5. À luz dos princípios da cooperação, da efetividade e da economia processual, a comunicação imediata da penhora, independentemente da preclusão da decisão que a autorizou, é medida adequada para garantir a utilidade da constrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A penhora no rosto dos autos, uma vez deferida, deve ser imediatamente comunicada aos juízos competentes, independentemente da preclusão da decisão que a autorizou, para garantir a efetividade da execução."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 860.